Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE RCM. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. DEVER DO FORNECEDOR. INFORMAÇÕES COMPLETAS. DECLARAÇÃO DE VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. O direito básico à informação concebido ao consumidor está intimamente atrelado à proteção da sua própria liberdade de escolha e opção livre e consentida quanto aos produtos e serviços que pretende adquirir ou contratar (artigo 6o, incisos II e III, do Código do Consumidor).

2. O contrato de empréstimo que discrimina o valor do empréstimo, a forma de pagamento e contenha a autorização para débito no cartão de crédito, certificam que o dever de informação foi adequadamente prestado.

3. Preservada a declaração de vontade inicial do consumidor, mantém-se o negócio celebrado entre as partes, frente a clareza nas informações gerenciadas pela fornecedora.

4. Recurso conhecido e desprovido.